Tribunal: TJES
Processo: 0003575-09.2022.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003575-09.2022.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ROBERTO SILVA CONCEICAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO. RECONHECIMENTO. EMBARGOS ACOLHIDOS.
1 – Constatando-se a presença de vícios de omissão, devem os aclaratórios serem acolhidos para que se proceda às devidas correções. 2. Embargos Acolhidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Versam os autos sobre embargos de declaração opostos por
ROBERTO SILVA CONCEIÇÃO,
em face do acórdão que, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso defensivo mantendo incólume a sentença de primeiro grau que condenou o acusado.

O embargante sustenta que o acórdão ora embargado incorreu em omissão, eis que, apesar de manter a sentença de primeiro grau em sua integralidade, nada mencionou quanto ao pedido de arbitramento de honorários advocatícios pela atuação como advogado dativo.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0003575-09.2022.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELANTE: ROBERTO SILVA CONCEIAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: DAIL ALVES JUNIOR - ES30642-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cuida-se de embargos de declaração por
ROBERTO SILVA CONCEIÇÃO,
em face do acórdão que, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso defensivo mantendo incólume a sentença de primeiro grau que condenou o acusado, consoante a ementa que ficou assim redigida:

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. ABSOLVIAÇÃO PRINCIPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – INAPLICÁVEL RECURSO IMPROVIDO.
Consuma-se o crime de furto com a posse de fato da
res furtiva
, ainda que por breve espaço de tempo, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada valor superior a 10% do salário mínimo, não sendo considerado ínfimo. Recurso improvido.

O embargante sustenta que o acórdão ora embargado incorreu em omissão, eis que apesar de manter a sentença de primeiro grau em sua integralidade, nada mencionou quanto ao pedido de arbitramento de honorários advocatícios pela atuação como advogado dativo.

Ao me debruçar novamente sobre o caderno processual, verifico assistir razão ao embargante.

Isso porque, naquela peça processual não foram arbitrados honorários advocatícios, apesar do pedido explícito nas razões de apelação.

Desta forma, quanto à fixação dos honorários advocatícios, a mesma deve ser realizada consoante apreciação equitativa do juiz, tendo em vista o trabalho realizado pelo advogado e seu grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, e o tempo exigido para a sua atividade.

Deve ser levado em consideração o trabalho desenvolvido pelos advogados, pois atendem à nomeação judicial para exercerem a defesa de quem não têm condições de suportar os encargos de um advogado, realizando a confecção de peças defensivas, recursos e também audiências, deixando muitas vezes de realizar as tarefas particulares e os serviços que poderia vir a ser contratado.

Deste modo, arbitro os honorários advocatícios em R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais), em favor do Dr. Dail Alves Junior, OAB/ES 30.642.

Tendo em vista, que esta Corte, à época da prolação do Acórdão não ter debatido quanto à tese do embargante, que afirma não terem sido arbitrados honorários advocatícios, declaro o teor da decisão deste acórdão parte integrante do acórdão embargado.

Ante o exposto,
ACOLHO
os presentes embargos de declaração.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)